Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Domingos Laurindo da Rosa em face da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S.A. –, declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Meleiro/SC, local em que fora celebrado o negócio entabuado entre os litigantes e tem agência o agravado. Considerando que, fiado no benefício da gratuidade de justiça que reclamara, deixara o agravante de preparar o agravo que interpusera e, outrossim, não colacionara ao instrumento processual substrato material passível de viabilizar a aferição de sua atual capacidade econômica, fora assinalado prazo para que guarnecesse os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realizasse o preparo desde logo[1]. Devidamente intimado, o agravante apresentara documentos[2], sobrevindo provimento que indeferira o benefício reclamado, fixando prazo para o recolhimento do preparo, de forma a realizar esse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal[3]. Entrementes, conquanto regularmente intimado, o agravante deixara transcorrer em branco o prazo assinalado[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Domingos Laurindo da Rosa em face da decisão que, nos autos da ação de produção antecipada de provas que maneja em desfavor do agravado – Banco do Brasil S.A. –, declinara, de ofício, da competência para o processamento e julgamento da pretensão em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Meleiro/SC, local em que fora celebrado o negócio entabuado entre os litigantes e tem agência o agravado. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante emerge irreversível do cotejo dos autos, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo, havendo o agravante postulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diante do pedido deduzido, o agravante fora intimado para evidenciar sua situação econômica, de forma a viabilizar a aferição se faz jus ao benefício vindicado ou realizar o preparo mediante a exibição do correspondente comprovante. Na sequência, retornara ele aos autos de molde a acudir a determinação, tendo sido o benefício demandado, contudo, indeferido, e, na mesma ocasião, fora assinalado prazo para que realizasse o preparo do recurso, sob pena de deserção. Conquanto devidamente intimado, o agravante deixara transcorrer o prazo que lhe fora assegurado, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não cuidara o agravante de preparar corretamente o agravo que interpusera, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção, pois, frise-se, a peça recursal viera desacompanhada do preparo no momento da interposição do recurso, não tendo sido ultimado, ademais, após o indeferimento da gratuidade de justiça que postulara. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, no prazo assinalado, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. Consoante pontuado no artigo 1.007, §4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada ao agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, cumprida, haja vista que originalmente não apresentara a guia de recolhimento do preparo. Assim é que, considerando que, conquanto tenha interposto o recurso tempestivamente, o agravante não o preparara devidamente, conquanto devidamente intimado, restara caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pelo agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 56188443 [2] ID Num 56433948 e seguintes [3] ID Num. 56916706 [4] ID Num. 57369166